Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CÂNCER. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO.
1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).
4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento oncológico que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.